Tribunal: TJDFT
Processo: 0722514-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722514-94.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: CONDOMINIO ROSSI SPLENDORE DESPACHO Intime-se a recorrente para que se manifeste a respeito da alegada perda superveniente do objeto recursal (Id. 67673336), em razão de acordo firmado nos autos de origem, informando se persiste o interesse no processamento do recurso especial por ela interposto, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007